Tribunal: TJMT
Processo: 1044442-11.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044442-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVERTON BESPALEZ - CPF: 013.357.001-02 (RECORRENTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO registrado(a) civilmente como IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO - CPF: 267.468.081-49 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA POLICIAL MILITAR. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DENUNCIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A rejeição de embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença está adequadamente fundamentada.

2.

O registro de boletim de ocorrência com acusações infundadas, que resulta em prejuízos concretos à imagem de servidor público, configura ato ilícito indenizável por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de falsa imputação de fato ofensivo à honra funcional é presumido (in re ipsa).

4.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em quantia razoável e proporcional, quando demonstrado o abuso no exercício do direito de denunciar.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por EVERTON BESPALEZ em ação de indenização por danos morais.

Na origem, o autor/recorrido alegou que a recorrente registrou Boletim de Ocorrência nº 2023.334382, em 22/11/2023, acusando-o de agressão verbal e ameaças, o que culminou na abertura de sindicância em 30/01/2024 para apuração dos fatos, tendo sido suspenso seu porte de arma de fogo e determinado seu afastamento do serviço operacional da PM/MT, onde atua como Capitão. Após a conclusão da sindicância, o autor foi absolvido.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que a recorrente não comprovou as acusações feitas contra o autor, configurando ato ilícito passível de reparação civil.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo não apreciou os embargos de declaração opostos. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular do direito ao registrar o boletim de ocorrência, visando resguardar sua segurança e de sua família, sem excesso ou abuso. Argumenta que não restou comprovado o dano moral sofrido pelo recorrido, tratando-se de mero dissabor. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025